Tribunal: STF
Processo: RE 1030793
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO. OMISSÃO SANADA. 



    1. No julgamento do agravo interno interposto pelo Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social foi demonstrada a intenção de autocomposição entre as partes, a decisão foi omissa nesse ponto, não havendo sido intimada a parte agravada para manifestação.



    2. A omissão foi suprida pelo despacho proferido, e a parte embargada restou silente acerca da proposta. É certo que a proposta de composição não vincula as partes, bem como o silêncio do autor não representa sua aceitação.



    3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão relativa à conciliação.